Tribunal: TJPA
Processo: 0810941-48.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810941-48.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARIA DE FATIMA FELIX DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS – PACIENTE SOLTO- PERDA DO OBJETO- ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR– 0810941-48.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): BRENDA MARGALHO DA ROSA (OAB/PA Nº 28.792)

PACIENTE(S): MARIA DE FATIMA FELIX DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MARIA DE FATIMA FELIX DE ALMEIDA,
contra ato do MM. Juízo da Vara da Comarca de Cachoeira de Arari/PA.

Sustenta o Impetrante que a Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em virtude do decreto constritivo
ex officio
carecer de fundamentação idônea, visto que não descreve qualquer conduta que justifique a prisão da Paciente.

Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 2585127, o Juízo coator apresentou informações de estilo, informando, entre outros fatos, que, na data de 17/12/2019, a prisão preventiva da Paciente foi substituída por prisão domiciliar.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente writ em razão da perda do objeto, motivo pelo qual
não o conheço
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020